Tribunal: TJMT
Processo: 1003956-53.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. DILIGÊNCIAS EXAURIDAS. INEXISTÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE CITAÇÃO ELETRÔNICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO RESCINDENDO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO RESCISÓRIA.
I. Caso em exame
Embargos de declaração opostos por Sisan Engenharia Ltda. contra acórdão que julgou procedente ação rescisória fundada no art. 966, V, do CPC, para declarar a nulidade da citação por edital realizada na ação originária, desconstituindo a sentença e o acórdão subsequente. A embargante alegou omissão quanto à demonstração do esgotamento das diligências para citação pessoal, contradição quanto à exigência de citação por WhatsApp em 2019 e ausência de fundamentação sobre a base de cálculo dos honorários sucumbenciais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) as diligências efetuadas na origem foram suficientes para autorizar a citação por edital, à luz do art. 256, §3o, do CPC; (ii) é legítima a exigência de citação por meio eletrônico antes da vigência da Lei no 14.195/2021; e (iii) o acórdão embargado incorreu em omissão na fixação dos honorários sucumbenciais com base no valor da causa.
III. Razões de decidir
3. As provas constantes dos autos demonstram que foram esgotados os meios tradicionais de localização do réu, com tentativas frustradas em três endereços distintos obtidos junto à Receita Federal e ao TRE, por oficial de justiça, carta precatória e AR, sem êxito.
4. À época dos fatos (2019), não havia previsão normativa que autorizasse a citação por aplicativo de mensagens como o WhatsApp. A exigência posterior não pode retroagir para invalidar ato praticado sob o regime jurídico vigente.
5. A base de cálculo dos honorários sucumbenciais fixados sobre o valor da causa está de acordo com o art. 85, §2o, do CPC, uma vez que não houve condenação nem mensuração do proveito econômico.
6. A ausência de reconhecimento de tais circunstâncias configura omissão relevante no acórdão embargado, cuja correção conduz à improcedência da ação rescisória.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para julgar improcedente a ação rescisória.
Tese de julgamento: “1. Considera-se regular a citação por edital quando demonstrado o esgotamento dos meios disponíveis à época para localização do réu, nos termos do art. 256, §3o, do CPC. 2. A inexistência de norma legal que previsse a citação por meio de aplicativo de mensagens em 2019 afasta a exigência de utilização desse meio. 3. A fixação dos honorários advocatícios com base no valor da causa é legítima quando não for possível mensurar o proveito econômico obtido.”

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003956-53.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALEKISSANDRA STEFANY BERTOLDO MORES ALVES - CPF: 017.708.591-60 (ADVOGADO), RODRIGO AJACE SANTOS DA SILVA - CPF: 032.627.871-08 (EMBARGADO), SISAN ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 04.751.205/0001-60 (EMBARGANTE), RENATO TENORIO ALVES - CPF: 985.029.561-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JULIANA MACHADO RIBEIRO - CPF: 018.771.571-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DIVERGENTE DO DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA . O RELATOR VOTOU PELO NÃO PROVIMENTO, ACOMPANHADO PELA DESA. SERLY MARCONDES ALVES.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por SISAN ENGENHARIA LTDA contra o acórdão proferido por esta Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado que, por maioria, JULGOU PROCEDENTE a Ação Rescisória, com fulcro no artigo 966, incisos V, do Código de Processo Civil, para reconhecer a nulidade da citação por edital e, consequentemente, desconstituir a sentença proferida nos autos no 1001939-43.2018.8.11.0015, bem como o acórdão dela decorrente, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito, a partir da citação válida do requerido.

A embargante sustenta, em apertada síntese, a existência de omissões pois o acórdão teria fixado honorários sucumbenciais com base no valor da causa, sem explicitar as razões para afastar o critério do proveito econômico efetivamente obtido, o qual, no caso, corresponderia ao afastamento da obrigação de pagamento de dívida decorrente de contrato de compra e venda, cujos valores constam da petição inicial.

Alega, ainda, omissão quanto ao esgotamento das diligências realizadas para localização do réu na ação originária, mencionando que todas as tentativas — via AR, mandados a endereços oficiais, diligência de oficial de justiça — resultaram infrutíferas, justificando, assim, a citação por edital, em conformidade com o art. 256, §3o do CPC.

Por fim, aponta contradição na exigência de citação eletrônica, como via WhatsApp, sustentando que, embora admitida atualmente em decisões baseadas na Resolução CNJ no 354/2020, não era obrigatória à época da citação (2019), sendo, pois, inovatória e incompatível com a legislação então vigente.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, para que sejam sanadas as omissões apontadas, com a consequente modificação do acórdão embargado, pleiteando que se adote o proveito econômico efetivamente obtido, e não o valor da causa, como base para o cálculo dos honorários sucumbenciais. E, no mérito, a improcedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões no ID 293331357.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Inicialmente, verifica-se que os presentes embargos de declaração foram opostos dentro do prazo legal e encontram-se formalmente aptos ao conhecimento.

Nos termos do artigo 1.022 e incisos I, II e III do Código de Processo Civil, os aclaratórios apresentam hipóteses de cabimento restritas consubstanciadas na presença de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Neste caso, não se vislumbra no acórdão embargado qualquer vício que justifique a oposição dos embargos de declaração. A decisão embargada analisou todas as teses essenciais e fundamentou adequadamente seu convencimento.

Inicialmente, cumpre esclarecer que o acórdão embargado julgou procedente a Ação Rescisória ajuizada com fundamento no artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil, reconhecendo a existência de violação manifesta a norma jurídica, consubstanciada no §3o do artigo 256 do CPC, segundo o qual a citação por edital somente será determinada quando esgotados os meios disponíveis para se encontrar o réu.

No caso concreto, verificou-se que a própria autora da ação originária, ora embargante, indicou por duas oportunidades o número de telefone do réu, inclusive pleiteando a realização da citação por meio eletrônico, via WhatsApp. Não obstante essa expressa manifestação, o juízo originário, ao invés de proceder à tentativa de citação pelo meio proposto, limitou-se a expedir nova carta precatória, e, frustrada esta, determinou a citação por edital, sem qualquer fundamentação para a recusa da citação eletrônica.

Vale destacar que restou comprovado, conforme fatura de telefonia juntada aos autos (ID 267902770), datada de 25/11/2024, que o número indicado encontrava-se sob titularidade do próprio embargado à época dos fatos, circunstância que revela a efetiva possibilidade de sua localização e demonstra a ausência de esgotamento dos meios disponíveis, exigido pelo diploma processual.

Assim, a procedência da ação rescisória não decorreu da aplicação retroativa das normas introduzidas pela Lei no 14.195/2021, que apenas consolidaram práticas já antes admitidas de forma jurisprudencial, inclusive no processo penal, mas da constatação fática de que o juízo de origem não esgotou os meios de localização do réu, violando a norma processual vigente já à época dos fatos.

Quanto à alegação de omissão na fixação da base de cálculo dos honorários sucumbenciais, igualmente não prospera a irresignação.

O CPC estabelece ordem de preferência para a fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios, conforme o §2o do artigo 85:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

(...)

No caso concreto, inexiste condenação, bem como não se revela possível a quantificação do proveito econômico auferido pela parte embargante com o julgamento da ação rescisória. Ademais, a própria embargante não impugnou o valor da causa.

Por conseguinte, restou correta a fixação dos honorários sobre o valor atualizado da causa, conforme previsto no art. 85, §2o, inexistindo omissão a ser sanada.

Portanto, não se observa qualquer vício no acórdão embargado, que abordou todas as questões relevantes de forma clara e fundamentada, ainda que em sentido diverso do pretendido pelo embargante.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço dos embargos de declaração e
REJEITO-OS
.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

Recurso de Embargos de Declaração
n
o
1003956-53.2025.8.11.0000

Embargante:
Sisan Engenharia Ltda.

Embargado:
Rodrigo Ajace Santos da Silva

Relator:
Des. Dirceu dos Santos

V O T O – V I S T A

O voto do Eminente Relator elucida a questão, mormente em face de ser minucioso e discriminar pormenorizadamente o ocorrido, porém, entendi ser necessário analisar mais profundamente a matéria tratada no recurso.

Em suma, trata-se de recurso de Embargos de Declaração interposto por Sisan Engenharia Ltda., em face do v. acórdão proferido na ação rescisória de mesma numeração, apontando a ocorrência de omissão relativa ao reconhecimento das diligências exaustivamente empreendidas para localizar o réu na ação originária, que justificariam a regularidade da citação por edital, nos termos do art. 256, §3o, do CPC. Menciona, também a existência de contradição quanto à suposta obrigatoriedade da utilização de meios eletrônicos (a exemplo do WhatsApp) para citação, o que, segundo sustenta, não se mostrava exigível à época dos fatos (2019), conforme o arcabouço normativo vigente. Sendo superados os vícios, aponta por fim que o acórdão restou omisso quanto à fundamentação do critério adotado para fixação dos honorários advocatícios, os quais foram arbitrados com base no valor da causa, sem observância ao efetivo proveito econômico obtido, contrariando o disposto no art. 85, §2o, do CPC.

O i. Relator Des. Dirceu dos Santos entendeu por rejeitar os embargos de declaração, mantendo o entendimento firmado no julgamento da rescisória.

Pois bem. Após a leitura atenta dos fundamentos utilizados pelo i. Relator e voltando ao voto divergente que proferi na ocasião do julgamento da rescisória, verifico que assiste razão ao embargante.

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos de declaração visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

O embargante assevera a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, ao passo que não considerou as diligências empreendidas para localizar o réu na ação originária, bem como a existência de contradição quanto à suposta obrigatoriedade da utilização de meios eletrônicos porquanto o mecanismo não se mostrava exigível à época dos fatos.

Com razão. Isso porque, conforme se verifica dos autos, antes da citação por edital, a parte autora da ação originária requereu diligências junto aos órgãos públicos, sendo deferido pelo juízo, advindo cumprimento de mandado de citação em TRÊS (3) endereços distintos, como descrito abaixo, obtendo em todos respostas infrutíferas, com certidões de que o réu não fora encontrado. Vejamos:

- Inicialmente a primeira tentativa de citação por mandado, ocorreu no endereço constante do contrato, na Avenida Três, no 20, Quadra 08, Residencial Lisboa, Sinop/MT, CEP: 78557-424, tendo o oficial de justiça certificado que o réu teria mudado, sem deixar novo endereço.

- Advindo informação dos cadastros da Receita Federal e TRE-MT, foi expedido mandado para citação na Rua Francisco Inácio de Souza, 142, Bairro Tancredo Neves, Boa Vista/RR, CEP:69313-490 e Rua das Gardênias, no 95, apto 4, Sinop/MT, ambos sem sucesso, quer pelo oficial de justiça, AR e Carta Precatória.

Vê-se, portanto, que os requisitos de esgotamento dos meios tradicionais e legalmente válidos à época foram satisfeitos, não ocorrendo qualquer nulidade da citação editalícia realizada.

Ainda, de fato, à época dos fatos inexistia norma legal ou regulamentar que autorizasse, de forma inequívoca, a citação por meio de aplicativos de mensagens ou telefones móveis, com a formalidade e segurança jurídica necessárias para tal ato essencial.

A regulamentação efetiva da citação eletrônica, com base em mecanismos de garantia de autenticidade, só sobreveio com a
Lei 14.195/2021
, que inseriu modificações substanciais no CPC e no sistema de comunicações eletrônicas judiciais, não sendo possível, portanto, cabível a exigência de citação por meio de aplicativos de mensagens, mormente à época não era regulamentado.

Assim, com a devida vênia ao d. relator, ouso divergir do seu entendimento, e via de consequência
ACOLHER O EMBARGOS DECLARAÇÃO
, conferindo-lhe efeito infringente para julgar improcedente a ação rescisória.

V O T O S V O G A I S

Acompanho a divergência inaugurada pelo Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, pedindo vênia aos demais desembargadores e ao relator.

V O T O – D I V E R G E N T E

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Sisan Engenharia Ltda. em face de acórdão proferido nos autos da ação rescisória, sustentando a ocorrência de omissões e contradições quanto à regularidade da citação por edital, à inexistência de obrigação legal de citação por meios eletrônicos à época dos fatos e à fixação dos honorários advocatícios.

Após detida reanálise dos autos e ponderação sobre os pontos suscitados, verifico que os fundamentos lançados no voto divergente proferido pelo Eminente Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha enfrentam de forma precisa e fundamentada as questões ventiladas, razão pela qual o acompanho integralmente.

De fato, conforme consignado em seu voto, restou demonstrado que, antes da citação por edital, a parte autora da ação originária promoveu diligências efetivas e regularmente autorizadas pelo juízo, com tentativas de citação em três endereços distintos obtidos por meio de consultas a órgãos oficiais, todas infrutíferas. Tal circunstância evidencia o esgotamento dos meios disponíveis à época, legitimando o uso da citação editalícia.

Além disso, à época dos fatos (2019), não havia previsão legal que autorizasse, com a devida segurança jurídica, a realização de citação por meio de aplicativos de mensagens, sendo certo que a regulamentação específica apenas foi introduzida posteriormente pela Lei no 14.195/2021.

Diante disso, com a devida vênia ao ilustre Relator, acompanho a divergência para o fim de
acolher os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para julgar improcedente a ação rescisória.

É como voto.

Des. Sebastião de Arruda Almeida

Com a devida vênia ao eminente Relator, adiro integralmente ao bem fundamentado voto-vista do eminente Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, que acolheu os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para julgar improcedente a ação rescisória.

A análise acurada das diligências empreendidas na ação originária, bem como a inexistência de previsão normativa, à época dos fatos, para a realização de citação por aplicativos de mensagens, justificam plenamente a regularidade da citação editalícia então realizada.

Por tais fundamentos, acompanho o voto-vista.

É como voto.

Recurso de Embargos de Declaração
n
o
1003956-53.2025.8.11.0000

Embargante:
Sisan Engenharia Ltda.

Embargado:
Rodrigo Ajace Santos da Silva

Relator:
Des. Dirceu dos Santos

V O T O – V I S T A

O voto do Eminente Relator elucida a questão, mormente em face de ser minucioso e discriminar pormenorizadamente o ocorrido, porém, entendi ser necessário analisar mais profundamente a matéria tratada no recurso.

Em suma, trata-se de recurso de Embargos de Declaração interposto por Sisan Engenharia Ltda., em face do v. acórdão proferido na ação rescisória de mesma numeração, apontando a ocorrência de omissão relativa ao reconhecimento das diligências exaustivamente empreendidas para localizar o réu na ação originária, que justificariam a regularidade da citação por edital, nos termos do art. 256, §3o, do CPC. Menciona, também a existência de contradição quanto à suposta obrigatoriedade da utilização de meios eletrônicos (a exemplo do WhatsApp) para citação, o que, segundo sustenta, não se mostrava exigível à época dos fatos (2019), conforme o arcabouço normativo vigente. Sendo superados os vícios, aponta por fim que o acórdão restou omisso quanto à fundamentação do critério adotado para fixação dos honorários advocatícios, os quais foram arbitrados com base no valor da causa, sem observância ao efetivo proveito econômico obtido, contrariando o disposto no art. 85, §2o, do CPC.

O i. Relator Des. Dirceu dos Santos entendeu por rejeitar os embargos de declaração, mantendo o entendimento firmado no julgamento da rescisória.

Pois bem. Após a leitura atenta dos fundamentos utilizados pelo i. Relator e voltando ao voto divergente que proferi na ocasião do julgamento da rescisória, verifico que assiste razão ao embargante.

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos de declaração visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

O embargante assevera a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, ao passo que não considerou as diligências empreendidas para localizar o réu na ação originária, bem como a existência de contradição quanto à suposta obrigatoriedade da utilização de meios eletrônicos porquanto o mecanismo não se mostrava exigível à época dos fatos.

Com razão. Isso porque, conforme se verifica dos autos, antes da citação por edital, a parte autora da ação originária requereu diligências junto aos órgãos públicos, sendo deferido pelo juízo, advindo cumprimento de mandado de citação em TRÊS (3) endereços distintos, como descrito abaixo, obtendo em todos respostas infrutíferas, com certidões de que o réu não fora encontrado. Vejamos:

- Inicialmente a primeira tentativa de citação por mandado, ocorreu no endereço constante do contrato, na Avenida Três, no 20, Quadra 08, Residencial Lisboa, Sinop/MT, CEP: 78557-424, tendo o oficial de justiça certificado que o réu teria mudado, sem deixar novo endereço.

- Advindo informação dos cadastros da Receita Federal e TRE-MT, foi expedido mandado para citação na Rua Francisco Inácio de Souza, 142, Bairro Tancredo Neves, Boa Vista/RR, CEP:69313-490 e Rua das Gardênias, no 95, apto 4, Sinop/MT, ambos sem sucesso, quer pelo oficial de justiça, AR e Carta Precatória.

Vê-se, portanto, que os requisitos de esgotamento dos meios tradicionais e legalmente válidos à época foram satisfeitos, não ocorrendo qualquer nulidade da citação editalícia realizada.

Ainda, de fato, à época dos fatos inexistia norma legal ou regulamentar que autorizasse, de forma inequívoca, a citação por meio de aplicativos de mensagens ou telefones móveis, com a formalidade e segurança jurídica necessárias para tal ato essencial.

A regulamentação efetiva da citação eletrônica, com base em mecanismos de garantia de autenticidade, só sobreveio com a
Lei 14.195/2021
, que inseriu modificações substanciais no CPC e no sistema de comunicações eletrônicas judiciais, não sendo possível, portanto, cabível a exigência de citação por meio de aplicativos de mensagens, mormente à época não era regulamentado.

Assim, com a devida vênia ao d. relator, ouso divergir do seu entendimento, e via de consequência
ACOLHER O EMBARGOS DECLARAÇÃO
, conferindo-lhe efeito infringente para julgar improcedente a ação rescisória.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2025